Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600619-95.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
Órgão julgador: EMBARGANTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
21/05/2021
Número: 0600619-95.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600846-17.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600619-95.2020.6.16.0139,
que declarou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC em face
de JG Promoção e Produção de Eventos. Declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos
termos do artigo 487, I do CPC em relação aos Representados Coligação Ponta Grossa Em
Primeiro Lugar, Mabel Canto, Joselito Canto e: a) declarou o descumprimento, pelos
Representados, do artigo 31, I da Resolução TSE 23607/2019; b) confirmou as liminares outrora
concedidas (com a modificação parcial no ID 41928439); c) julgou improcedente o pedido de
aplicação da multa prevista no artigo 57-C, §2º da Lei 9.504/1997. (Representação eleitoral por
propaganda irregular, cm pedido de liminar inaudita altera pars, formulada por Coligação Somos
Todos Ponta Grossa em face de Coligação Ponta Grossa em Primeiro Lugar, Mabel Canto, Jocelito
Canto e JG Promoção e Produção de Eventos. Sustenta o seguinte: há vários conteúdos de
propaganda sendo divulgados no perfil https://www.facebook.com/pgmoreporter, de titularidade de
Jocelito; o programa conta com inserções patrocinadas de anunciantes, com formato de jornal
televisivo; a página seria de propriedade de pessoa jurídica de direito privado, não se confundindo
com as páginas pessoais do Representado Jocelito; as mensagens veiculadas pelo representado
Jocelito em seu programa, ainda que de modo subliminar, promovem Mabel; há ofensa ao artigo 28
da Resolução TSE 23.610/2019, art. 57-C §1º da Lei 9.504/1997, pois a página do Representado
funciona como uma extensão não oficial da propaganda eleitoral de Mabel. Transcrição de parte do
vídeo de 16/11/2020: "Voz de Jocelito: E agora o que que acontece? De agora em diante, você tem
uma nova eleição, de um lado máquina pública da prefeitura que vai continuar trabalhando, o
governo do estado que continua apoiando o atual prefeito e a sua candidata e do outro lado sobra
a Mabel com a sua equipe de colaboradores, aliás eu quero abrir um parênteses aqui para
cumprimentar, primeiro os colaboradores......"; Voz de Joselito Canto: "Ué, botaram isso o dia
inteiro pra confundir as pessoas, a Mabel caiu, a Mabel caiu, a Mabel nunca tinha caído". Voz de
Sassá: "Eles usaram a pesquisa como propaganda eleitoral". Voz de Joselito Canto: "É, o pessoal
da Mabel pediu pra eles tirarem, mas a justiça não deu, a justiça é complicada né, mas é uma
ilegalidade, como é que se compara uma pesquisa com a outra, o método é totalmente
diferente.....". Aduz que se percebe que Joselito Canto ao tentar dar ares de imparcialidade ao
invento em formato televisivo, estabelece críticas diretas a administração da qual a candidata da
Coligação representante faz parte e tece elogios as atitudes da sua filha).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRENTE)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOSELITO CANTO (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JOAO PEDRO CORA CANTO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MABEL CORA CANTO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
(RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-
PSDB / 55-PSD (RECORRIDO)
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34086
166
19/05/2021 13:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.724

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600619-95.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB /
23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGANTE: JOSELITO CANTO
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
EMBARGADO: SOMOS TODOS PONTA GROSSA 43-PV / 70-AVANTE / 45-PSDB / 55-PSD
ADVOGADO: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA - OAB/PR0060888
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR0031361
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR0057820
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTENTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

Num. 34086166 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218425054300000033236492
mero do documento: 21051218425054300000033236492

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação “Ponta
Grossa em Primeiro Lugar”, Mabel Canto e Jocelito Canto contra o v. acórdão nº 58.412
proferido por este Tribunal (ID 29287016), que deu parcial provimento ao recurso da
Coligação “Somos Todos Ponta Grossa” para reformar a sentença de 1º grau
condenando, os ora embargantes, a multa solidária de R$10.000,00, e negou
provimento ao recurso interposto pelos embargantes.
Em suas razões recursais (ID 30327516), os embargantes alegaram a
existência de omissão no julgado, pois teria aplicado a multa solidária em valor superior
ao mínimo legal, ante ao suposto número elevado de postagens, sendo que inexiste
qualquer proibição para o manejo de páginas do Facebook empresariais ou de pessoas
físicas e o questionamento dos autos seria sobre publicações específicas que teriam
veiculado propaganda eleitoral. Aduz que o número de postagens veiculadas na página
seria irrelevante visto não ser uma página criada exclusivamente para tratar das
Eleições 2020, alegando que a majoração da multa teria se dado pela movimentação
da página como um todo. Afirma que a potencialidade de influir no pleito das postagens
é que deveria ter balizado o quantum da multa, assim não teriam sido aplicado os
Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
A Coligação Embargada manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios
porque ausente qualquer omissão, sendo apenas uma tentativa de reversão do
resultado e com a minoração da multa aplicada. (ID 31303366).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer igualmente pela
rejeição dos embargos, eis que o acórdão embargado afastou expressamente as
alegações ditas omissas (ID 31768966).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Os presentes embargos de declaração são
tempestivos e preenchem os demais requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Num. 34086166 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218425054300000033236492
mero do documento: 21051218425054300000033236492

No mérito, entendo que a alegação de omissão não prospera.
Isso porque a decisão é clara e exaustiva ao abordar a questão de quais
postagens foram consideradas para a majoração da multa e ainda o potencial lesivo ao
equilíbrio de armas no pleito eleitoral, conforme se depreende do acórdão embargado:

É incontroverso nos autos, tendo inclusive restado consignado na sentença e não
impugnado em nenhum dos dois recursos interpostos, que foi realizada, na página
do Facebook em questão, a propagação de propaganda em benefício da candidata
Mabel Canto, filha do proprietário e apresentador dos vídeos ora questionados.
(...)
Ao revés, o senhor Jocelito Canto, fez propaganda eleitoral em perfil jornalístico que
inclusive conta com patrocínio de outras empresas, o que retira completamente o
caráter de pessoa natural. Assim, além do grande alcance da página que conta
com mais de 41.000 seguidores, o que tem o condão de desequilibrar a
o fato de ter patrocínios de pessoas jurídicas faz que a
disputa eleitoral,
campanha da candidata Mabel Canto conte, ainda que indiretamente, com
financiamento de pessoa jurídica, o que é vedado pela legislação eleitoral.
(...)
As diversas postagens constantes dos autos, são nitidamente propaganda eleitoral,
não são meras críticas ou opiniões acerca do cenário político municipal, nem
mesmo houve qualquer irresignação acerca do caráter de propaganda eleitoral
dada às publicações na sentença de 1º grau.
Deste modo, vislumbro que as propagandas questionadas foram postadas em
página de pessoa jurídica, ainda que apenas de fato, empresa jornalística que
aufere lucros, pois veicula publicidades diversas, e sendo empresa, pessoa jurídica,
está proibida pelo art. 57-C, §1º, I da Lei 9504/97 regulamentado pelo art. 29, §1º, I
da Resolução TSE nº 23.610/2019 de veicular propaganda política.
(...)
No que se refere à responsabilização dos envolvidos, não há qualquer
questionamento quanto à ciência de Jocelito Canto, visto ter sido o próprio a realizar
a propaganda, bem como à candidata, sua filha, Mabel Canto, que pelas
circunstâncias não há como se negar que teve ciência das propagandas realizadas
pelo próprio pai
, ainda, visto que não houve contestação quanto à essas ciências,
[1]
há que incidir a multa prevista no art. 57-C, §2º da Lei nº 9.504/97 para os
recorrentes/ recorridos COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO LUGAR,
MABEL CANTO e JOCELITO CANTO, de forma solidária, no valor de R$10.000,00
(dez mil reais), acima do mínimo legal portanto, considerando o número de
postagens diárias, desde o dia subsequente ao do 1º Turno das eleições, até a
protocolização da Representação
no mínimo 4
objeto dos presentes recursos (
programas), e ainda afim de realizar seu objetivo pedagógico.

Verifica-se dos trechos acima transcritos que, por óbvio, o objeto do
Recurso Eleitoral foi apenas as propagandas irregulares e não as demais postagens da
Num. 34086166 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218425054300000033236492
mero do documento: 21051218425054300000033236492

página do Facebook do embargante Jocelito, e o volume de postagens considerado foi
aquele tratado nos autos, ou seja, o que balizou a majoração da multa foi a quantidade
de postagens com propaganda eleitoral, como se percebe do trecho sublinhado acima.
Ainda, pela fundamentação também transcrita e sublinhada, verifica-se que
o potencial de causar desequilíbrio ao pleito foi expressamente analisado visto ser uma
página com cerca de 41.000 seguidores, de uma figura bem conhecida na cidade.
Assim, conclui-se que inexiste qualquer omissão no julgado, como se infere
da leitura dos fundamentos da decisão embargada e, portanto, não merecem
acolhimento os embargos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pela
Coligação “Ponta Grossa em Primeiro Lugar”, Mabel Canto e Jocelito Canto e, no
mérito,
ante a inexistência de omissão no julgado embargado.
REJEITO-OS
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600619-95.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTES: ELEICAO 2020 MABEL CORA CANTO PREFEITO,
JOSELTIO CANTO , MABEL CORA CANTO E COLIGAÇÃO PONTA GROSSA EM PRIMEIRO
LUGAR 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB / 23-CIDADANIA / 12-PDT / 15-MDB / 35-PMB / 11-PP -
Advogados dos EMBARGANTES: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR0081995 - Advogados do(a) EMBARGANTE: GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA -
PR0060888, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR0031361, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO
TABORDA - PR0057820, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
Num. 34086166 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218425054300000033236492
mero do documento: 21051218425054300000033236492

PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893 - RECORRIDO: JOAO PEDRO
CORA CANTO - Advogados do(a) RECORRIDO: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.05.2021.

Num. 34086166 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:23:02
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051218425054300000033236492
mero do documento: 21051218425054300000033236492